Tribunal: STF
Processo: ARE 1436867
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 137, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 147) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 11.340/06, ART. 24- A). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 



    1. PROVA DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. AMEAÇA DE MORTE. MAL INJUSTO E GRAVE CONFIGURADO. CIÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO. DOLO. EVIDENCIADO. 2. ATENUANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CONFISSÃO QUALIFICADA. 3. REGIME. REINCIDÊNCIA (CP, ART. 33, CAPUT, §§ 2º, ‘C’, E 3º). SEMIABERTO. 4. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO. 5. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC). 



    1. Os informes da Vítima, de que o acusado a ameaçou de morte e violou medidas protetivas de urgência ao comparecer em sua residência em duas oportunidades, comprovados por testemunhas, são provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes de ameaça no âmbito doméstico e descumprimento de medidas protetivas de urgência. 



    2. A confissão, ainda que qualificada (com acréscimo de teses descriminantes ou exculpantes), em relação aos crimes de descumprimento de medidas protetivas, quando utilizada como fundamento da sentença condenatória, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 



    3. Deve ser mantido o regime inicialmente semiaberto ao acusado reincidente condenado ao resgate de pena de detenção.



    4. Não é viável fixar valor mínimo para reparação do dano em ação penal sem pedido expresso do Ministério Público, nesse sentido, na denúncia. 



    5. O defensor nomeado que atua em Segunda Instância em favor de acusado em ação penal faz jus à remuneração arbitrada conforme o item 10.4 da tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A CONDENAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.” (eDOC 137, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 146, p. 1-18), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LXVIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 145, p. 1-17).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 157 e 160). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 170, p. 1-7) e do AREsp (eDOC 169, p. 1-6).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.236.419/SC (eDOC 204, p. 1-2). Após o julgamento do agravo regimental (eDOC 230, p. 1-5), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 241, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, transcrevo da decisão ora agravada:



    “1.1 Da alegada violação ao art. 5º, LXVIII e XLVI, da Constituição da República 



    No tocante à suscitada violação ao art. 5º, LXVIII e XLVI, da Constituição da República, observa-se que o Órgão Fracionado não discutiu as matérias ora suscitadas e seus argumentos sob o viés do referido dispositivo constitucional, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento do tema e enseja a inadmissão do reclamo em face dos óbices trazidos pelo enunciado 282 e 356 do STF, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada"; ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    Nesse sentido: 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’ (RE 1.197.260 AgR, Rel. Min. Rosa weber, Primeira Turma, j. 20-9-2019). 



    No mais, verifica-se que a análise das questões, somente poderia ser realizada a partir da discussão da legislação infraconstitucional aplicada à hipótese, o que tornaria oblíqua e reflexa eventual violação normativa, insuscetível de viabilizar a ascensão do apelo extraordinário. 



    A respeito: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 50, I, DA LEI 9.605/1998. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, ARE 1143348 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21-9-2018, grifou-se)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213 C/C ART. 224, A, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 945.868 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 5-4-2016, grifou-se). 



    Se não bastasse, a insurgência recursal transborda as funções do Supremo Tribunal Federal, porquanto a alteração do julgado condenatório demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido - o que é vedado nesta via, conforme preconizado na Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Agravo regimental desprovido (ARE 1.108.229 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14-12-2018, grifou-se). 



    Por todas essas razões, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.” (eDOC 157, p. 1-2; grifos originais)



    Finalmente, acentue-se que os fundamentos decisórios acima expostos também são suficientes para afastar a pretensão do ora recorrente no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 170, p. 7), até porque não visualizo evidente ausência de constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que essa pretensão também demandaria inafastável exame fático-probatório da questão, incabível na via estreita do habeas corpus. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente